Tribunal: TJES
Processo: 5031204-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031204-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDINA JUCELINA DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5031204-03.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: EDINA JUCELINA DA CONCEICAO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por Edina Jucelina da Conceição, declarando inexistente o débito relativo ao contrato n.º 45022942 (RMC n.º 11255875), condenando à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00, além das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados; (iii) verificar se estão configurados os danos morais e se o
quantum
fixado deve ser mantido; e (iv) determinar se é possível a compensação entre os valores descontados e aqueles disponibilizados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à instituição financeira provar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura, conforme o Tema 1.061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, respondendo objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. A instituição financeira não apresenta contrato válido, tampouco comprova a autenticidade da assinatura ou a efetiva entrega e utilização do cartão, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5. A ausência de comprovação da contratação válida presume fraude, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário — renda de natureza alimentar — configuram violação relevante e ensejam dano moral indenizável, extrapolando mero aborrecimento.

7. A restituição dos valores descontados é consequência lógica da inexistência do contrato, devendo ocorrer de forma simples, como fixado na sentença.

8. A compensação entre os valores depositados na conta da autora e aqueles descontados é juridicamente admitida, dada a reciprocidade entre crédito e débito, devendo ser apurada em liquidação de sentença.

9. Quanto aos consectários, deve-se aplicar a sistemática introduzida pela Lei n.º 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA até a citação, passando, então, a incidir a SELIC; e, quanto aos danos morais, juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a citação, incidindo somente a SELIC após o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da contratação contestada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de comprovação da regularidade do contrato presume fraude e impõe o reconhecimento da inexistência do débito, com restituição simples dos valores descontados.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

4. É cabível a compensação entre valores disponibilizados pela instituição financeira e aqueles descontados do consumidor, a ser apurada em liquidação de sentença.

5. Os consectários legais devem observar a sistemática da Lei n.º 14.905/2024, com IPCA até a citação e SELIC após esse marco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, 85, §2º; CDC, art. 14; CC, art. 406, §3º; Lei 14.905/2024; Súmulas 43, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJES, ACi 0503395-63.2005.8.08.0035; TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024; TJES, Apelação 5000625-05.2021.8.08.0069; TJES, Apelação 0111900-08.2021.8.08.0024; TJES, Apelação 5003426-04.2022.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 17138886, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, a qual, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais”
contra si ajuizada por
EDINA JUCELINA DA CONCEIÇÃO,
julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

i) julgo procedente
o pleito declaratório para
declarar
a inexistência do débito referente ao contrato de adesão n. 45022942, que originou o RMC n. 11255875, vinculado ao cartão final n. 1927, firmado com a parte requerida;

ii) julgo procedente
o pedido relativo à restituição de quantia para
condenar
a parte demandada à devolução, de forma simples, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da requerente (Id 31778133), tendo como índice de referência a SELIC, que engloba juros e correção monetária; e

iii) julgo procedente
o pedido relativo aos danos morais para
condenar
a parte demandada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora, com base na taxa legal (art. 406, § 3º, do CC) da citação até o arbitramento, momento em que passará a ser atualizado exclusivamente pela SELIC.

Em face do princípio da sucumbência,
condeno
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 17138888), o apelante, em síntese, sustenta que: (i) é válida a contratação e do produto "BMG Card" (Cartão de Crédito Consignado), sendo que a cliente manifestou vontade e o produto foi utilizado (saques e compras); (ii) restou comprovado o cumprimento do dever de informação, afastando a alegação de nulidade do contrato; (iii) seria legal a Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo que sua liberação é condicionada à liquidação integral do saldo devedor pela parte; (iv) não há que se falar em dano moral, pois a contratação foi regular, tratando-se de mero aborrecimento, ou, sucessivamente, que seja fixado o
quantum
em patamar razoável com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); (v) caso seja mantida a anulação do contrato, que seja compensado os valores sacados ou utilizados pela apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito; e (vi) sejam modificados os honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 17138895, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
EDINA JUCELINA DA CONCEIÇÃO
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais”
em face do
BANCO BMG S/A.

A parte autora aduz, em síntese, ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário.

Aduz que tais descontos referiam-se a um suposto empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC - Reserva de Margem Consignável).

Afirma, ainda, que jamais houve a contratação de tal cartão de crédito consignado e que não recebeu informações da Demandada sobre a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos do contrato n.º 11255875, a exibição do instrumento contratual e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito (devolução dos valores) e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que concerne à suposta regularidade do contrato firmado (nº 11255875),
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ), bem como que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
” - (Tema 1.061 do STJ).

Dessa forma, tendo a parte pautado sua arguição na realização de contratação indevida realizada junto ao banco demandado, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em conta de instituição bancária, fornecendo, inclusive, documentos que demonstram os
descontos dos valores alegados
(ID’s 17138841 e 17138842), elemento reconhecido pela parte
ex adversa
que, por sua vez, embasa sua arguição na pactuação existente,
tem-se que se apresenta como ônus da instituição financeira a comprovação da autenticidade da contratação efetuada
.

Baseado justamente nesta premissa, que o magistrado
intimou as partes para se manifestarem acerca da produção de provas pretendidas
,
quedando-se inerte a instituição bancária em apresentar provas quanto a veracidade da assinatura da autora
.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença, na medida em que, conforme entendimento firmado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica
.

Nesse sentido, tem se pronunciado esta eg. Corte:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. [...] (TJES, ACi 0503395-63.2005.8.08.0035, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 29.3.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado; 3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Não bastassem tais fundamentos, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade da contratação, seja pela ausência do instrumento contratual, seja pela falta de comprovação da efetiva entrega ou utilização do cartão, uma vez que as faturas demonstram apenas a incidência de encargos financeiros da operação.

No que tange aos danos morais, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Com efeito, entendo que o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), parece razoável, sendo até mesmo módico em relação às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, conforme precedentes abaixo colacionados:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR). A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542.
O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa. Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008878-11.2022.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 2ª Câmara Cível; data 20/03/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO
, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
DANOS MORAIS “IN RE IPSA”
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros).
3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000245-69.2021.8.08.0036; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 25/04/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Cabível, por outro lado, a compensação de valores dos valores disponibilizados à apelada em relação ao montante descontado mensalmente, havendo reciprocidade de crédito e débito entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEU ORIGEM À FRAUDE. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO E IMPROVIDO. I. A irregularidade da contratação, alegada pela Autora, tem origem junto ao BANCO BMG S/A, a revelar-se indiferente o fato de o contrato ter sido transferido a outra instituição financeira, porquanto figuram ambas na cadeia de consumo no caso presente, notadamente, o BANCO BMG S/A, origem da contratação dita indevida. Ilegitimidade rechaçada. II. Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação do mútuo consignado, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a regularidade da assinatura da Parte (Tema 1061, STJ), caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral. III. Ausência de margem à redução do valor da indenização de ordem moral.
IV. Compensação devida ante a demonstração do depósito em favor da Parte e utilização dos valores.
V. Sucumbência da Autora não caracteriza. Honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto. VI. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Primeira Recorrente e parcialmente provido o apelo da Segunda Recorrente. “TJES, Data: 22/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003426-04.2022.8.08.0021. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL”

Prosseguindo, não há que se falar em modificação da verba honorária fixada na r. sentença objurgada, já que o Magistrado
a quo
arbitrou no mínimo legal previsto na lei processual civil.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o direito do banco à compensação das quantias a que foi condenado com o
quantum
depositado em favor da apelada, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo, por fim, ser observados os consectários legais acima mencionados.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.